Tribunal: STF
Processo: ADI 3367
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-13
Data de publicação: 2005-04-13

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO. Condição. Interesse processual, ou de agir.
Caracterização. Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura
antes da publicação oficial da Emenda Constitucional nº 45/2004.
Publicação superveniente, antes do julgamento da causa. Suficiência.
 Carência da ação não configurada. Preliminar repelida. Inteligência
 do art. 267, VI, do CPC. Devendo as condições da ação coexistir à
data da sentença, considera-se presente o interesse processual, ou
de agir, em ação direta de inconstitucionalidade de Emenda
Constitucional que só foi publicada, oficialmente, no curso do
processo, mas antes da sentença.
2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação
direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho
 Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente
administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro
 e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida.
Separação e independência dos Poderes. História, significado e
alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional
imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo
político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional,
 típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício
imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade
 ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação
julgada improcedente. Votos vencidos. São constitucionais as normas
que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro
 de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça,
como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional.
3. PODER
JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle
administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo.
Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade.
Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de
competência constitucional para instituir, como órgão interno ou
externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade
administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva
Justiça.
4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão
 de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle
da atividade administrativa, financeira e disciplinar da
magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes
situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal.
Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o
Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle
jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput, inc. I, letra "r",
e § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma
competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo
 esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está
 sujeito.
5.      PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça.
Competência. Magistratura. Magistrado vitalício. Cargo. Perda
mediante decisão administrativa. Previsão em texto aprovado pela
Câmara dos Deputados e constante do Projeto que resultou na Emenda
Constitucional nº 45/2004. Supressão pelo Senado Federal.
Reapreciação pela Câmara. Desnecessidade. Subsistência do sentido
normativo do texto residual aprovado e promulgado (art. 103-B, § 4º,
 III). Expressão que, ademais, ofenderia o disposto no art. 95, I,
parte final, da CF. Ofensa ao art. 60, § 2º, da CF. Não ocorrência.
Argüição repelida. Precedentes. Não precisa ser reapreciada pela
Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em
texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as
Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo.
6. PODER
JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Membro. Advogados e
cidadãos. Exercício do mandato. Atividades incompatíveis com tal
exercício. Proibição não constante das normas da Emenda
Constitucional nº 45/2004. Pendência de projeto tendente a torná-la
expressa, mediante acréscimo de § 8º ao art. 103-B da CF.
Irrelevância. Ofensa ao princípio da isonomia. Não ocorrência.
Impedimentos já previstos à conjugação dos arts. 95, § único, e 127,
 § 5º, II, da CF. Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido
aditado. Improcedência. Nenhum dos advogados ou cidadãos membros do
Conselho Nacional de Justiça pode, durante o exercício do mandato,
exercer atividades incompatíveis com essa condição, tais como
exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, dedicar-se a
 atividade político-partidária e exercer a advocacia no território
nacional.